Tribunal: STF
Processo: Rcl 66606
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 387, 437 e 530. Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC). Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. O postulado da segurança jurídica, que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral, justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0020699-42.2015.5.04.0004 no sentido de se negar à EPTC a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à EPCT, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória.



    3. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes.



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.